Tribunal: TJSP
Processo: 1002005-76.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Manutenção do arbitramento em quantia

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com a indenização por danos materiais e morais – Ausência de comprovação da relação jurídica – Responsabilidade pelos descontos indevidos em benefício previdenciário – Reparação moral devida – Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea dos ativos destinados à subsistência digna – Manutenção do arbitramento em quantia suficiente, proporcional e razoável à hipótese fática – Restituição dos valores de maneira dobrada, evidenciada a má-fé nos descontos – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002005-76.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante ANAPPS -
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA E DA
SEGURIDADE SOCIAL, é apelada MARIA MADALENA SOLDADO MALPELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002005-76.2019.8.26.0142 COLINA VOTO No 18214
Apelação Cível no 1002005-76.2019.8.26.0142
APELANTE: ANAPPS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA
E DA SEGURIDADE SOCIAL
APELADO: MARIA MADALENA SOLDADO MALPELI
COMARCA: COLINA
VOTO No 18214
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com a indenização por danos materiais e
morais – Ausência de comprovação da relação jurídica –
Responsabilidade
pelos
descontos
indevidos
em
benefício previdenciário – Reparação moral devida –
Dano presumido e intuitivo pela privação momentânea
dos
ativos
destinados
à
subsistência
digna
–
Manutenção do arbitramento em quantia suficiente,
proporcional e razoável à hipótese fática – Restituição
dos valores de maneira dobrada, evidenciada a má-fé
nos descontos – Sentença mantida – Recurso não
provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
procedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica, extinguindo o
processo de conhecimento com a resolução do mérito, deferindo a tutela de
urgência para que o réu se abstenha de descontar os valores dos proventos da
aposentadoria, bem como condenando o réu à restituição dobrada dos valores
descontados de benefício previdenciário, com juros de mora e atualizadas dos
desembolsos, bem como ao pagamento ao autor de R$ 5.000,00 pelos danos
morais, com juros de mora do evento danoso e correção monetária a partir do
arbitramento e impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor da condenação objetivando, em suma, o
reexame e a reversão do julgado com fundamento, na ausência de
reponsabilidade, dano ou nexo causal, na necessidade de devolução simples e na
exorbitância do arbitramento.
Tempestivo, preparado e respondido .
Na espécie, não houve, de fato, a comprovação da
contratação ou da apresentação de prova cabal e idônea quanto à formalização do
negócio jurídico entre as partes, necessários para a justificativa dos descontos,
ante a falta de apresentação do contrato devidamente subscrito, daí a
inexigibilidade dos valores subtraídos do benefício previdenciário, conforme regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002005-76.2019.8.26.0142 COLINA VOTO No 18214
geral do art. 14 do Código do Consumidor, combinado com o art. 931 do Código
Civil, fonte do direito do consumidor e do dever do fornecedor à reparação civil pela
lesão, mormente considerando a inexistência de prova cabal da ocorrência de
alguma das preexcludentes legais.
Outrossim, o prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo
lesado foi presumido e intuitivo pelas próprias circunstâncias fáticas do
acontecimento historiado, derivados dos descontos irregulares e fraudulentos
efetivados no benefício previdenciário, págs. 30/45, daí o cabimento do
ressarcimento em importância equivalencial à gravidade da ofensa.
E o arbitramento da indenização foi realizado de modo
prudencial e equitativo pelo juízo singular tendo em vista a capacidade econômica
e financeira dos litigantes, a dimensão dos danos e as demais peculiaridades da
hipótese vivenciada, tudo em harmonia com os critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade comumente utilizados em questões desse jaez.
De modo que a quantia fixada não se mostrou
modesta, legitimando sua manutenção, sob pena da malversação e da banalização
do valioso instituto, atendendo, portanto, a finalidade retributiva e compensatória da
violação experimentada pela vítima, bem como a função punitiva e censória do
comportamento empresarial, porventura contribuindo para a prevenção da
reincidência de práticas congêneres no futuro.
Por fim, de rigor a manutenção da devolução em
dobro dos valores descontados, sobretudo porque evidenciada a má-fé do réu, nos
termos do art. 940 do Código Civil, majorando e readequando os honorários
advocatícios para 20% do valor da condenação, incluídos aqueles de natureza
recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator